Tribunal: TJES
Processo: 5000416-30.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-30.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL MATTOS VARGAS
RECORRIDO: JUCELIO JOSE VOLPONI FORTUNA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Gabriel Mattos Vargas em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso II e III, da Lei 9.099/95

O autor, ora recorrente, aduz que firmou empréstimo com o também autor Jucelino Jose Volpini Fortuna no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ficando inadimplente. Assim, deseja homologar acordo extrajudicial para reconhecer a dação em pagamento referente ao imóvel descrito na exordial e no acordo firmado como forma de quitar a sua dívida.

A sentença do juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 51, inciso II e III, da Lei 9.099/95, uma vez que o Magistrado sentenciante entendeu ser a causa de maior complexidade do que a mera homologação de acordo, tendo circunstâncias particulares que afastam a competência dos juizados especiais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido da validade do negócio jurídico firmado entre as partes e pela competência dos juizados especiais para processar e julgar a presente homologação de acordo extrajudicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista estarem preenchidos os pressupostos legais, não tendo nos autos elementos que infirmem tal presunção.

Antes de analisar a demanda, importante ressaltar algumas premissas legislativas quanto a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar demandas no território nacional.

Destaco, nos termos da Constituição Federal de 1988:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Ademais, importante ressaltar o inciso primeiro do art. 3º da Lei 9.099/95, vejamos:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Assim, pelo exposto, é nítida a restrição da competência dos juizados especiais para aquelas causas de menor complexidade, estando voltado mais a ideia de complexidade procedimental, e para aquelas cujo valor não superem quarenta vezes o salário mínimo.

Após detida análise dos autos tenho que o recorrente comprovou o empréstimo realizado junto com o também requerente da presente demanda, Jucelino Jose Volponi Fortuna, com base nos documentos registrados sob ID 215945, pág. 2/5. Percebo que o valor atualizado do empréstimo firmado entre as partes soma R$ 425.755,75 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Infere-se dos autos que o valor elencado pelas partes na exordial quanto ao valor da causa é de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ocorre que o valor da causa deve guardar alguma relação com o benefício econômico pretendido na demanda, assim percebo no acordo que o valor da obrigação principal é de R$ 425.755,75 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), sendo vontade das partes efetuarem dação em pagamento quanto ao imóvel descrito na exordial.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FAIXA DE DOMÍNIO. OCUPAÇÃO ANTERIOR À CONSTRUÇÃO DA RODOVIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo DNIT contra Vagner Bolzan Denardi, visando à reintegração na posse de imóvel, bem como a demolição da edificação realizada em faixa de domínio, nas margens da BR 392, Km 352,8, lado esquerdo. Recurso Especial DO DNIT 2. Não se configurou a afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada. 3. In casu, o Tribunal do origem consignou: "o DNIT, ou o órgão responsável anterior, em verdade, nunca deteve a posse do imóvel em testilha, que pertence à família do réu muito antes do próprio Decreto que autorizou a construção da estrada e declarou a utilidade pública dos imóveis adjacentes, e que, em cadeia sucessória, encontra-se atualmente sob o domínio e posse do réu" (fl. 361, e-STJ). 4. A instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " AGRAVO EM Recurso Especial DE VAGNER BOLZAN DENARDI 5. Em relação ao valor da causa, a Corte regional lançou os seguintes fundamentos: "O valor da causa atribuído à ação de reintegração foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Caso a parte requerida não concorde com o mesmo, poderia ter impugnado o valor atribuído, nos termos do artigo supra citado, para então vê-lo corrigido ou adequado. Não se pode pretender, a meu ver, em sede de embargos de declaração, discutir-se questão relativa exclusivamente ao valor a eles atribuídos (ainda que seja para o simples cálculos dos honorários advocatícios), quando o ordenamento jurídico disponibiliza ao interessado instrumento para remediar a incongruência, tal qual a Impugnação ao Valor da Causa" (fls. 357-358, e-STJ). 6. Nas razões do Recurso Especial, o dispositivo tido por contrariado não detém comando normativo suficientemente apto a infirmar o fundamento central sobre o qual apoiou-se o aresto recorrido. Assim, não tendo o argumento atacado pela parte recorrente, e como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite-se aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas nºs 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 7. Ademais, a orientação está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o valor da causa nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 8. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. CONCLUSÃO 9. Recurso Especial do DNIT parcialmente conhecido, apenas com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido; e Agravo em Recurso Especial do particular não provido. (STJ; REsp 1.807.206; Proc. 2019/0093905-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 19/09/2019; DJE 18/10/2019)

EMENTAAGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, hipótese que deve prevalecer o primeiro. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.286.416; Proc. 2018/0100746-1; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 30/08/2018; DJE 06/09/2018; Pág. 736)

Pelo exposto, não há nenhuma relação do valor da causa com o proveito econômico obtido, não sendo objeto de contestação por ambas as partes terem interesse na demanda como autores.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento.

Sem condenação em honorários. Custas pelo recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade de pagamento, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.